Tribunal: TJSP
Processo: 1002998-17.2018.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva de danos – Acidente em rodovia sob administração de concessionária – Acidente decorrente da presença de uma pedra de dimensões consideráveis na via – Ocorrência de falta de fiscalização e conservação da pista – Fortuito interno – Responsabilização da concessionária ré – Determinação de pagamento de indenização por danos materiais – Precedentes deste e. Tribunal –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva de danos – Acidente em rodovia sob administração de concessionária – Acidente decorrente da presença de uma pedra de dimensões consideráveis na via – Ocorrência de falta de fiscalização e conservação da pista – Fortuito interno – Responsabilização da concessionária ré – Determinação de pagamento de indenização por danos materiais – Precedentes deste e. Tribunal – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.